Tribunal: TJBA
Processo: 8069378-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069378-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: WELLINGTON LUIZ LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com tutela antecipada c/c
danos morais ajuizada
por Wellington Luiz Lima de Oliveira. Alegação de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais necessários, bem como honorários médicos, resultando em pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear integralmente o tratamento cirúrgico realizado por profissional não referenciado; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. A operadora de saúde não comprovou a existência de profissionais credenciados aptos a realizar o procedimento na localidade desejada pelo apelado, configurando falha na prestação do serviço.

5. As cláusulas contratuais que restringem o acesso ao tratamento adequado são consideradas abusivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. A recusa injustificada de cobertura causou angústia e sofrimento ao apelado, configurando dano moral indenizável.

7. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor superior ao pedido inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incorrendo em julgamento ultra petita.

8. O quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pedido inicial, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A operadora de saúde é obrigada a custear integralmente o tratamento cirúrgico realizado por profissional não referenciado, em situações de urgência ou ausência de profissional credenciado.

A recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável, devendo a indenização ser fixada conforme o pedido inicial para evitar julgamento ultra petita.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927 e 398; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 14 e 51; CPC,
arts
. 85, 98 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021; TJ-BA, APL 0503812-14.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/03/2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº
8069378-88.2020.8.05.0001
da
17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
/BA, sendo apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelado
WELLINGTON LUIZ LIMA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO

e,

no mérito,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator